Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LICITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material na decisão judicial.
2. Verificado que o dispositivo do acórdão incorreu em erro material, ao impor à parte autora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, quanto a fundamentação indica que a responsabilidade é da parte ré, necessário o reconhecimento da ocorrência de erro material.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.